Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-39.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000903-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN DA SILVA FELIX - CPF: 594.065.691-91 (RECORRIDO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), ILDO FELIPE DA SILVA - CPF: 405.889.471-72 (APELADO), EDIR ANGELA DA SILVA - CPF: 384.306.221-87 (APELADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), DENISE CORREA DE SOUZA AMANCIO - CPF: 462.985.096-15 (APELADO), ZELIA CLEMENTINA ORMONDES - CPF: 771.065.981-00 (APELADO), WANDA CECILIA CORREA DE MELLO - CPF: 274.905.721-34 (APELADO), PAULA EUGENIA DOS SANTOS - CPF: 855.527.711-68 (APELADO), SUELI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 535.602.051-15 (APELADO), LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 091.902.523-49 (APELADO), LIZANDRA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS - CPF: 704.562.241-49 (APELADO), CLEA DE JESUS MARTINS - CPF: 626.820.161-20 (APELADO), RAQUEL APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 688.376.821-15 (APELADO), MIDIA SARDINHA DO AMARAL - CPF: 155.775.381-49 (APELADO), IZABELA GUTIERREZ DE ARRUDA - CPF: 817.710.021-15 (APELADO), SIDNEY GOMES DE ARRUDA - CPF: 775.577.601-82 (APELADO), APARECIDA BRAGA - CPF: 774.649.311-49 (APELADO), CLEBER EDUARDO MORETTI - CPF: 622.026.691-91 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

PERICIA INDIVIDUALIZADA - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO E

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - PEDIDO IMPRODECENTE DE EDIR ANGELA DA SILVA COSTA

e SUELI APARECIDA DE SOUZA -

VINCULO TEMPORARIO

1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

2.Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Deverá o perito observar a carreira do servidor de forma individualizada, por meio da ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4o da Lei 8.880/94.

3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4°, inciso II, do NCPC.

4.Os valores que serão recebidos a título de diferenças no cálculo da URV possuem natureza salarial, devendo, por esse motivo, incidir sobre eles os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

5. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.

6.Recurso desprovido.

7. Sentença parcialmente retificada.

8.IMPROCEDENTE o pedido de EDIR ANGELA DA SILVA COSTA e SUELI APARECIDA DE SOUZA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ILDO FELIPE DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000903-39.20178.11.0002, que determinou ao ente Estadual incorporar à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros, e correção monetária conforme STF/Tema 810.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos profissionais da Carreira da Educação sofreram reestruturação na carreira por completo pela Lei Complementar no 50/1998;

Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência.

Sustenta, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.

Alega, ainda, que os pedido das Apeladas Edir Ângela da Silva Costa e Sueli Aparecida de Souza, não pode ser atendido, pois mantiveram vínculo funcional exclusivamente temporário/comissionado com a Administração Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, a inversão do ônus da prova.

As contrarrazões foram apresentadas (id.).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

O ente Estadual sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos profissionais da Carreira da Educação (Lei Complementar no 50/1998), iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no artigo 1o, do Decreto no 20.920/32.

Com efeito, o Decreto no 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos "contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento, consoante enunciado sumular n.o 85/STJ.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que "nos casos em que se visa à obtenção do reajuste relativo à perda remuneratória oriunda da conversão de cruzeiros reais em URV realizada pelo Estado em desacordo com a Lei 8.880/1994, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação" (AgRg no REsp 1.580.161/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Assim, AFASTO a prejudicial de mérito aventada pelo Apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Vencida a prejudicial, passo à análise do mérito.

No caso em apreço, há uma peculiaridade, de modo que a sentença merece ser retificada.

Consta dos autos, que a Apelada EDIR ANGELA DA SILVA COSTA prestou serviço temporário, entre os anos de 2003/2005 e 2017/2017; SUELI APARECIDA DE SOUZA, prestou serviço temporário de 1997/2017. (Id. 88900568 p. 3 e 6)

Desta feita, não restam dúvidas que realmente as Apeladas são
ocupantes de cargo temporário, assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte não faz jus ao recebimento da diferença relativa à conversão da moeda (URV).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO DESPROVIDO. O contratado por tempo determinado não faz jus ao recebimento das diferenças salarias decorrente da conversão do cruzeiro real em URV.
(Apelação / Remessa Necessária 96147/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA. Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 9060/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017”

Portanto, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

Quanto aos demais, insta salientar que todos são Professores efetivos: MIRIAM DA SILVA FELIZ, nomeada em 01.02.2000; ILDO FELIPE DA SILVA, nomeado 01.09.2014. DENISE CORREA DE SOUZA AMANCIO, nomeada em 01.02.2000; WANDA CECILIA CORREIA DE MELLO, nomeada em 16.02.20002; PAULA EUGENIA DOS SANTOS, nomeada em 26.01.2011, LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS, nomeada em 21.01.2000; LIZANDRA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS, nomeada em 11.08.2011; CLEA DE JESUS MARTINS CAMPOS, nomeada em 23.05.2013; RAQUEL APARECIDA DE ARAUJO, nomeada em 17.01.2011; MIDIA SARDINHA DO AMARAL, nomeado 24.01.2014; IZABELA GUTIERREZ DE ARRUDA, nomeado em 14.12.2007; SIDNEY GOMES DE ARRUDA, nomeado em 24.01.2014; APARECIDA BRAGA, nomeada em 14.05.2002; CLEBER EDUARDO MORETTI, nomeado em 29.01.2014 (id. 88900568).

A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda.

O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994.

Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.

No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014).

Portanto, acaso o ente estadual tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Vale ressaltar, que na perícia contábil, o expert deverá incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pelo servidor ora Apelado (ficha funcional id. n.677411984).

No tocante aos juros e a correção monetária, e honorários advocatícios, a sentença merece ser ratificada.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCILAMENTE a sentença, tão somente para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de EDIR ANGELA DA SILVA COSTA e SUELI APARECIDA DESOUZA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Relatora
Desa.
Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ILDO FELIPE DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000903-39.20178.11.0002, que determinou ao ente Estadual incorporar à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros, e correção monetária conforme STF/Tema 810.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC.

O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos profissionais da Carreira da Educação sofreram reestruturação na carreira por completo pela Lei Complementar no 50/1998;

Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência.

Sustenta, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.

Alega, ainda, que o pedido das Apeladas Edir Ângela da Silva Costa e Sueli Aparecida de Souza, não pode ser atendido, pois mantiveram vínculo funcional exclusivamente temporário/comissionado com a Administração Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, a inversão do ônus da prova.

As contrarrazões foram apresentadas (id.).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

A eminente
Relatora
afastou a prejudicial de prescrição, desproveu o apelo do Estado de Mato Grosso, e em reexame necessário retificou parcialmente a sentença para julgar improcedente os pedidos de
Edir Angela da Silva Costa
e
Sueli Aparecida de Souza
, devido ao vínculo de caráter temporário entre elas e a Administração Pública.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a análise das preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso em sede de apelação.

VOTO (PRELIMINAR – DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM DECORRENCIA DO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso
requer seja declarada e reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação, tendo se em vista tratar se de causa cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Na data da propositura da ação (10-2-2017) o salário mínimo vigente era de
R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais), e o valor atribuído à ação foi o de
R$
100.000,00

(cem mil reais), o que excede os 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o teto limite para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a ocasião era de
R$ 56.220,00
(cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais).

Logo, a pretensão é superior a 60 salários mínimos, fixado como limite às ações contra a Administração Pública que tramitam no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual, é imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, em razão do valor da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009. DECRETADA, EX OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM FAZENDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento No 71008137960, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 25/10/2018).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DECLINADA.

O art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Já o § 2o do artigo supramencionado, estabelece que quando a pretensão versar acerca de obrigações vincendas, o valor da causa deverá corresponder a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas. No caso em espécie, o comprovante de renda acostado aos autos demonstra que o duodécuplo dos vencimentos percebidos pela parte autora, acrescido do valor postulado a título de danos morais, ultrapassa o montante de 60 salários mínimos. Logo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado para processamento do feito, em razão do valor da causa. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(Recurso Cível No 71007483373, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/9/2018)

Desse modo, os autos não se amoldam a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Portanto,
rejeito
a preliminar de competência absoluta do Juizado Especial para julgar a causa.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a reestruturação da Carreira dos Profissionais da Educação constitui marco inicial do lapso prescricional.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

Primeiramente, importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, por tratar-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que a presente ação fora proposta em
10-2-2017
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante Estado de Mato Grosso, mantendo-se a tese já aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, os Autores, servidores públicos estaduais da área da educação – Professores, ingressaram com a Ação de Cobrança (URV) contra o Estado de Mato Grosso postulando a incorporação de 11,98% nos seus salários, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução quando da conversão do cruzeiro real em URV.

O Magistrado de primeiro grau julgou a causa da seguinte forma (ID n°
88900560 - Pág. 1 a 5)
:

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Sueli Aparecida de Souza
e
Edir Angela da Silva Costa
, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação a estas, condenando-as, ainda, em honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, contudo suspende-se a sua exigibilidade por serem beneficiária da justiça gratuita nos termos da Lei 1060/50.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, os pedidos iniciais, no sentido de: a )
reconhecer o direito em favor da(s) parte(s) Autora(s) à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV
, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

No apelo, o
Estado de Mato Grosso
alegou inexistir perda salarial, primeiro por ausência de comprovação de prejuízo e, segundo, devido ao fato do pagamento d
os proventos ser estipulados com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos.

- DAS SERVIDORAS TEMPORÁRIAS

Como dito anteriormente, o Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao analisar os pedidos, reconheceu que as autoras
Edir Angêla da Silva Costa
e
Sueli Aparecida de Souza
não fazem parte do
quadro de servidores efetivos
do Estado de Mato Grosso, mas apenas temporário.

Fato é que, realmente, na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo, logo, os servidores nesta situação não fazem
jus
a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

Os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego). Comporem uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender a necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – 8.745/93, alterada pela 9.849/99.

Frisa-se que, nas relações contratuais estabelecidas com os servidores temporários,
os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos (contratos) e na ocasião da avença
, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes,
gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Alinho o posicionamento à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA.

Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado.
Recurso provido.

(Apelação/Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - RECURSO DESPROVIDO.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor
.

(Ap 48796/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85 DO STJ – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – CONTRATO APÓS MARÇO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

(Ap 118558/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, publicado no DJE 25/1/2018). [Destaquei]

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, correto o entendimento do juízo do primeiro grau, pois inexiste o direito das servidoras temporárias
Edir Angêla da Silva Costa
e
Sueli Aparecida de Souza
à conversão monetária da URV.

- DOS SERVIDORES EFETIVOS

Quanto aos demais servidores, após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração dos Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir da ilustre Relatora
, no sentido de

DESPROVER
o apelo do
Estado de Mato Grosso
e, em sede de Reexame Necessário
RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença para

declarar a nulidade
e consequentemente,
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021